Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO EXCLUÍDA DOS AUTOS POR ORDEM DO JUÍZO ORIGINÁRIO. PENDÊNCIA SOBRE A PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE PONTOS ESPECÍFICOS. SENTENÇA CASSADA.

1. Na concepção processual moderna, alinhada aos ditames constitucionais, as partes possuem o direito à produção de provas, como forma de demonstrarem suas alegações, visando o deferimento ou o afastamento da respectiva tutela jurisdicional pretendida.

2. Os bens que não foram partilhados constam da listagem da Petição Inicial ajuizada pelo requerente e parte da documentação relativa as quotas sociais foi excluída por ordem do Juízo a quo na Audiência de Saneamento.

3. Ocorrido o erro de procedimento na espécie, pois o feito foi sentenciado antes de se permitir a produção probatória em relação à existência e propriedade de parte do patrimônio que foi amealhado durante a constância da sociedade conjugal.

4. Recurso da ré conhecido, preliminar acolhida para cassação da Sentença. Prejudicado o apelo do autor e as questões meritórias trazidas no recurso da ré.